Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0722132-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOAO DIONIZIO FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de conhecimento, proposta por JOAO DIONIZIO FURTADO deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco réu cesse os descontos do benefício do réu, no valor mensal de R$ 927,73, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitado o valor a R$ 30.000,00. Em suas razões, o agravante alega que o prazo concedido para cumprimento da liminar é exíguo. Considerando que quem coordena os descontos no benefício da parte agravada é a fonte pagadora, que possui procedimento interno específico para efetuar a suspensão dos descontos consignados em folha. Sustenta que a multa imposta é completamente desarrazoada, devendo ser afastada. Sustenta, ainda, que o valor é excessivo e tendente a promover o enriquecimento sem causa. Requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão e seja majorado para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, bem como sejam respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para delimitação de prazo de cumprimento da decisão antecipatória. Preparo constante no ID 47510420. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, p. único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, não constato das alegações formuladas pelo agravante a presença dos requisitos acima especificados. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, na qual narra o autor que foi surpreendido, em 2022, com empréstimo consignado em seu nome, no valor de R$ 32.173,95, a ser pago em 84 parcelas de R$ 927,73. Narra, ainda, que o réu reconheceu que o autor não havia contratado o empréstimo consignado, e que tinha sido vítima de fraude, conforme carta enviada, reconhecendo a inexistência do negócio firmado e o cancelamento do contrato, mas que, em que pese o reconhecimento, permanece sofrendo descontos em seu benefício recebido pelo INSS. Requer, em sede de tutela, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a condenação da restituição em dobro dos valores e danos morais no valor de R$ 10.000,00. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque, ao ID. 158125207, a parte juntou carta enviada pela parte ré, na qual é reconhecido que "o setor de Antifraude concluiu que não foi o titular deste termo quem solicitou o empréstimo", havendo, ainda, confirmação do cancelamento na referida carta. Contudo, verifica-se também que, ao ID. 158125208, os descontos ao benefício do autor não cessaram. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que o banco réu cesse os descontos do benefício do réu, no valor mensal de R$ 927,73, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitado o valor a R$ 30.000,00.” No caso, o banco/agravante não demonstrou dificuldade para o imediato cumprimento da obrigação, apenas reclama possível demora do órgão pagador em realizar a suspensão dos descontos. Destaca-se que a obrigação de fazer constante do comando judicial - suspensão imediata dos descontos mensais na conta do agravado– consiste em ato único, para ser executada de uma só vez, sem a necessidade de renovação. De modo que não se verifica, nesse momento, exiguidade no prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. Nesse sentido, em situações como esta, é usual que a multa seja vinculada à pratica de ato de efetivo descumprimento da medida, como foi determinado na decisão agravada. Quanto ao valor arbitrado das astreintes, não vislumbro a excessividade alegada. Com efeito, nos termos do art. 297, caput, do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar medidas que considere necessárias para a efetividade da tutela provisória, com o intuito de ensejar a materialização de seu poder geral de cautela. Assim, o juiz não pode descuidar-se da natureza jurídica das astreintes, qual seja, mecanismo de efetividade da decisão judicial, nos termos dos arts. 536, § 1o e 537, caput, ambos do Código de Processo Civil, bem como do cerne da controvérsia, aliado ao receio justificado de ineficácia do provimento. No presente caso, o Juízo de origem arbitrou o valor da multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da decisão agravada, até o limite provisório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comparando o limite do valor da multa diária com o valor total do contrato, não se vislumbra a excessividade alegada pelo agravante. O valor, ao menos em uma primeira análise, é proporcional ao bem jurídico tutelado, pois se relaciona com o valor da parcela eventualmente cobrada em desobediência à ordem judicial, não podendo superar este valor. Ante o exposto, ausentes os requisitos do parágrafo único, do art. 995, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2023 15:59:09. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada